Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Processo : 0713054-27.2022.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 46675725) que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos iniciais na ação proposta por REGES PARREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., condenando a seguradora a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de oclusão de apêndice atrial por prótese específica e ablação dos focos da FA nas veias pulmonares, conforme solicitação médica, bem como pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral. A ré apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 46675730). Contrarrazões para que o recurso seja improvido (id. 46675738). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, caso reformada a sentença, a apelante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o apelado não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelado – o qual foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e, Cardiomiopatia Hipertrófica Assimétrica do ventrículo esquerdo, não obstrutiva, fibrilação atrial persistente e múltiplos Acidentes Vascular Cerebral Isquêmico –, necessitando urgentemente de procedimento cirúrgico, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 4 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator